Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710176-22.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: AREIA BOA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA D E S P A C H O Excluam-se os advogados da Apelante, conforme requerido à fl. 1 - ID 59855307. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator